Tribunal: TJDFT
Processo: 0006692-39.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006692-39.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DENISE NONATO DE OLIVEIRA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, diante do descumprimento do disposto no item 1 da decisão de ID 14648737, considero prejudicado o pedido de preferência constitucional formulado pela credora DENISE NONATO DE OLIVEIRA. Isto porque a devolução do referido documento é fundamental para a comprovação de titularidade dos valores inscritos no presente precatório. Esta negativa não impede, entretanto, que a credora apresente o original do documento posteriormente, possibilitando a devida apreciação do pedido preferencial. Publique-se em nome do Dr. CARLOS REIS (OAB/DF 7.650). 2. Intimem-se os advogados BRUNO RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA (OAB/DF 25425) e RUDSON AVELAR CAETANO (OAB/DF 36.373) para tomarem ciência da revogação de poderes realizada pela cessionária C V BAPTISTA - EPP, por meio da petição de ID 22279652. 3. Por último, diante da preclusão da decisão ID 13997138 que decretou a extinção da requisição em relação aos credores nela indicados, promova-se a baixa dos nomes de ENEIDA FALCAO MENESES RODRIGUES, EDILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS, ELIANE BERTOLDO GOMES CARDOSO, ELISABETE ALVES DE SOUSA DA COSTA, ELZIMA FERREIRA DA SILVA e ELZIO TEOBALDO DA SILVEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac